Tribunal: TJPA
Processo: 0826864-11.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826864-11.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: THAYNNAH ATHYNNAH PANTOJA CARNEIRO SERIQUE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO MITIGADO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E REGISTRO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e determinar o fornecimento dos medicamentos KEYTRUDA 100 mg e DIFENIDRIN 50 mg à autora, portadora de neoplasia maligna (carcinoma mamário invasivo triplo negativo), afastando o pedido de danos morais e fixando ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de medicamento sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos que autorizam a cobertura excepcional do tratamento prescrito; e (iii) determinar a correção da condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.454/2022 flexibiliza o rol da ANS, conferindo-lhe caráter exemplificativo mitigado e admitindo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que demonstradas eficácia científica e indicação médica fundamentada.

4.

A indicação do tratamento pelo médico assistente, devidamente justificada, prevalece sobre limitações administrativas, pois compete ao profissional que acompanha o paciente definir a terapêutica adequada.

5.

A recusa de cobertura de medicamento antineoplásico revela-se indevida, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, conforme orientação do STJ.

6.

A Nota Técnica NatJus juntada aos autos comprova que o medicamento (pembrolizumabe – KEYTRUDA) possui registro na ANVISA e evidências científicas de eficácia e segurança, preenchendo os requisitos legais para cobertura excepcional.

7.

A negativa baseada no não preenchimento de diretriz de utilização da ANS não se sustenta diante da comprovação da necessidade clínica e do risco à vida da paciente.

8.

Mantida a condenação principal, subsiste o ônus sucumbencial, sendo legítima a fixação e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 86, parágrafo único, e 487, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §6º e §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.119.357/MG, Rel. Min. (não indicado), Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais ajuizada por THAYNNAH ATHINNAH PANTOJA CARNEIRO SERIQUE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Thaynnah Athynnah Pantoja Carneiro Serique, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência concedida, reconhecendo a obrigação da ré de fornecer o medicamento prescrito, assegurando-se a manutenção da cobertura durante todo o tratamento indicado pela equipe médica.

Afasto o pedido de indenização por danos morais.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a sucumbência parcial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

P. R. I.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de
error in judicando
, alegando que a sentença impôs obrigação em desacordo com a legislação e o contrato firmado entre as partes; (ii) a ausência de obrigação de custeio do medicamento, sob o argumento de que o fármaco prescrito não consta no rol de procedimentos da ANS, defendendo a natureza taxativa desse rol, com fundamento na Lei nº 14.454/2022 e em precedentes do STJ (EREsp nº 1.886.929 e nº 1.889.704); (iii) que não restaram preenchidos os requisitos excepcionais que autorizariam a cobertura de tratamento fora do rol; (iv) a legalidade da negativa administrativa, por estar em conformidade com a Lei nº 9.656/98 e normas da ANS; (v) o descabimento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais; e (vi) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de prejuízo financeiro decorrente da obrigação imposta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação: (i) da legalidade da negativa de cobertura do medicamento KEYTRUDA 100 mg e DIFENIDRIN 50 mg, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) da obrigatoriedade de custeio do tratamento prescrito à autora; e (iii) da correção da condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que a apelada é portadora de neoplasia maligna (carcinoma mamário invasivo triplo negativo), tendo sido expressamente prescrito por sua médica assistente o uso dos medicamentos KEYTRUDA e DIFENIDRIN como parte essencial do tratamento.

A negativa de cobertura pela operadora fundou-se na ausência de previsão do referido medicamento no rol da ANS, especialmente por não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização nº 64.

Todavia, tal justificativa não se sustenta.

A Lei nº 14.454/2022 introduziu critérios que flexibilizam a rigidez do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que preenchidos determinados requisitos, dentre os quais a comprovação de eficácia científica e a indicação médica fundamentada.

Nesse cenário, o entendimento jurisprudencial consolidado evoluiu para reconhecer que o rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, admitindo exceções quando demonstrada a necessidade do tratamento e sua adequação ao quadro clínico do paciente.

No caso concreto, depreende-se dos autos virtuais da ação originária, que existe expressa indicação do profissional que acompanha a autora acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à requisição do tratamento.

Havendo indicação do tratamento pelo médico assistente da autora, com a devida justificativa para tanto, não merece prosperar a negativa de cobertura por parte da recorrente, em virtude do não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização nº 64, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. RECUSA.REVISÃO. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise de cláusulas contratuais e dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. Agravo interno desprovido
.(AgInt no REsp n. 2.119.357/MG, relator Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) Grifos nossos.

Nestes casos, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso, em consonância com o artigo 10, § 6º da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.307, de 2022.

Ademais, foi juntada aos autos a Nota Técnica NatJus nº 146672, que embora não tenha sido elaborada especificamente para a parte autora, revela-se plenamente apta a subsidiar o convencimento judicial, na medida em que analisa a mesma tecnologia em saúde (pembrolizumabe – KEYTRUDA).

Com efeito, o documento atesta, de forma categórica, que se trata de medicamento registrado na ANVISA, com a existência de evidências científicas quanto à eficácia e segurança do fármaco, bem como apresenta conclusão favorável à sua utilização em contexto oncológico grave, com risco potencial à vida. Assim, ainda que não direcionado especificamente à apelada, o referido parecer reforça o preenchimento dos requisitos previstos no art. 10, §6º e §13, da Lei nº 9.656/98, notadamente no que concerne ao registro no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades e à comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, legitimando, por conseguinte, a cobertura excepcional do medicamento prescrito.

Portanto, as alegações trazidas pela Unimed não merecem acolhimento, devendo ser mantido o
decisum
recorrido em sua totalidade.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação em verbas sucumbenciais, igualmente não assiste razão à apelante. Tendo sido mantida a condenação principal, subsiste o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85 do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade na fixação realizada pelo juízo de origem.

1.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 15% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026